Tribunal: TJSP
Processo: 1010666-33.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança – Procedência – Contrato bancário – Insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora - Incidência dos juros de mora corretamente fixada a partir da citação – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010666-33.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado DUALTRONICS INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-33.2019.8.26.0566 -Voto no
2
VOTO No 44.587
APELAÇÃO No 1010666-33.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
APTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO.: DUALTRONICS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.
Apelação - Ação de cobrança
Procedência
Contrato
bancário Insurgência quanto ao termo inicial dos juros de
mora - Incidência dos juros de mora corretamente fixada a
partir da citação Sentença mantida - Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 138/140), proferida pelo douto
Magistrado Milton Coutinho Gordo, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de cobrança ajuizada por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A contra DUALTRONICS INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS LTDA., condenando a ré no pagamento de R$ 245.568,24,
em favor do autor, com correção monetária a contar do ajuizamento da
demanda e juros de mora à taxa legal a contar da citação. Pela
sucumbência, a ré foi condenada, ainda, no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls.
143/149), restaram rejeitados (fls. 150/151).
Irresignado, apela o réu, sustentando que os juros
de mora devem incidir a partir da propositura de demanda, uma vez que o
valor da dívida foi atualizado conforme planilha juntada com a inicial,
lembrando da existência de mora 'ex re' no presente caso, pois trata-se de
cobrança de parcelas relacionadas, estipuladas como termo para
pagamento. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por tais razões, a
parcial reforma da r. sentença, para que os juros de mora passem a incidir
da data do ajuizamento da ação (fls. 154/162).
Recurso tempestivo, preparado e recebido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-33.2019.8.26.0566 -Voto no
3
duplo efeito. Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação postulando a
condenação do réu ao pagamento de R$ 245.568,24 relativo ao contrato de
empréstimo eletrônico firmado entre as partes e cujas parcelas restaram
inadimplidas pela ré. A inicial veio instruída com extratos (fls. 84/98) e a
planilha de débito (fls. 103/104).
A ré, devidamente citada (fls. 136), não
apresentou contestação, deixando transcorrer in albis o prazo de defesa
(fls. 137).
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação, para condenar o requerido no pagamento de R$
245.568,24, em favor do autor, corrigidos monetariamente a partir do
ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação.
No presente recurso, a insurgência do autor diz
respeito ao termo inicial dos juros moratórios e verifica-se que não lhe
assiste razão.
Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a
partir da citação, conforme dispõem os artigos 240, “caput” do Código de
Processo Civil e 405 do Código Civil, já que a relação entre as partes está
lastreada em contrato.
Neste sentido, já foi proferido outro acórdão por
este Relator em caso da mesma natureza ajuizado pela apelante, conforme
segue:
Apelação - Ação de cobrança Procedência -
Interposição de recurso por ambas as partes - Ação de rito ordinário com
ampla possibilidade de produção de provas - Preliminar de cerceamento
de defesa arguida pelo réu- Inocorrência - Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor - Contrato eletrônico de empréstimo, débitos
relativos a utilização de cartão de crédito e Proposta de Abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-33.2019.8.26.0566 -Voto no
4
Conta Corrente e/ou Poupança, Termo de Adesão a Produtos e outras
Avenças - Encargos financeiros -Ausência de abusividade da taxa de juros
prevista no contrato - Capitalização de juros - É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP-2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação
acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC
Insurgência do autor em relação ao termo inicial dos juros de mora -
Incidência dos juros de mora corretamente fixada a partir da citação
Sentença mantida - Recursos improvidos. (Apelação Cível 1000380-
96.2019.8.26.0565; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020 grifo
nosso).
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso. Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Conclui-se, portanto, que o recurso do autor não
merece ser acolhido mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator